Tribunal: TJDFT
Processo: 0753184-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753184-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: LEONALDO DOS SANTOS MARCAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 255986303 do processo n. 0748953-13.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Leonaldo dos Santos Marcal, indeferiu o pedido de inclusão da adquirente do imóvel no polo passivo da execução. Em suas razões recursais (ID 79009929), o condomínio agravante expõe que o débito foi parcialmente quitado pelo executado/agravado. Porém, permanece um saldo remanescente de R$1.627,36 (mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). Noticia que, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda firmado em 17/10/2025, o imóvel gerador dos débitos condominiais executados foi alienado para à Sra. Erica Caroline Oliveira da Silva. Consequentemente, requereu a substituição do polo passivo da execução para inclusão da adquirente do imóvel, “fundamentando o pedido na natureza propter rem da obrigação condominial”. Diante do indeferimento do seu pedido pelo Juízo a quo, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de “suspender a determinação para que o Agravante indique bens penhoráveis do Executado original (LEONALDO DOS SANTOS MARCAL) sob pena de suspensão do processo”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de inclusão da adquirente do imóvel no polo passivo da ação de execução, bem como o prosseguimento do feito até a quitação do saldo remanescente da dívida condominial. Antes do recebimento do presente recurso, a parte agravante apresentou a petição de ID 79030765, requerendo a desistência do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento e seu consequente arquivamento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;